Tribunal: TJMT
Processo: 1041549-61.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041549-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA - CPF: 049.295.561-12 (APELADO), DIEGO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 029.757.861-82 (ADVOGADO), RAMON OLIVEIRA CAMPANATE - CPF: 029.018.151-89 (ADVOGADO), ALLAN RODRIGO ARAUJO DE ABRANTES - CPF: 019.358.931-14 (ADVOGADO), JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA - CPF: 049.295.561-12 (EMBARGANTE), RAMON OLIVEIRA CAMPANATE - CPF: 029.018.151-89 (ADVOGADO), ALLAN RODRIGO ARAUJO DE ABRANTES - CPF: 019.358.931-14 (ADVOGADO), DIEGO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 029.757.861-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1041549-61.2023.811.0041

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

APELADO: JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE LIBERAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO SUSCITADA PELO APELADO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE BLOQUEIO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EM DUPLICIDADE. VALORES EXECUTADOS AMPARADOS NA LEGISLAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, ao reconhecer o adimplemento integral da obrigação em processo movido por Jucivanio de Carvalho Vieira. O banco sustenta que o valor de R$ 101.309,00, referente a bloqueio anterior via SISBAJUD, ainda estaria vinculado ao feito, de modo que a nova constrição de R$ 230.382,02 configuraria duplicidade e excesso de execução. Requer o reconhecimento da suficiência da primeira penhora e a liberação da segunda, integral ou parcialmente. O apelado, em contrarrazões, suscitou preliminar de liberação imediata do valor incontroverso de R$ 179.623,33.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de liberação imediata do valor incontroverso; (ii) verificar se houve duplicidade de bloqueios judiciais; (iii) apurar a existência de excesso de execução; (iv) definir se a sentença de extinção do cumprimento de sentença deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de liberação imediata do valor incontroverso, suscitada pelo apelado, deve ser indeferida nesta instância, uma vez que a prática de atos executivos, como a expedição de alvará, compete exclusivamente ao juízo da execução. A matéria poderá ser renovada após o retorno dos autos, caso mantido o reconhecimento da dívida pelo apelante.

Não há provas nos autos de que a quantia de R$ 101.309,00, objeto de anterior bloqueio, permaneça judicialmente vinculada, tampouco que tenha sido efetivamente mantida em conta judicial, razão pela qual se afasta a alegação de duplicidade de constrição.

A composição do valor executado (R$ 230.382,02) observa os critérios legais: valor do bem (R$ 117.333,40), multa de 50% (Decreto-Lei 911/1969, art. 3º, §6º), multa de 10% e honorários de 10% (CPC, art. 523, §1º), além dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento. A quantia é compatível com a legislação e com o reconhecimento parcial feito pelo próprio apelante (R$ 179.623,33).

Diante do pagamento integral do débito e do depósito judicial realizado, a sentença de extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A liberação do valor incontroverso deve ser requerida ao juízo de origem, não sendo atribuição da instância recursal determinar a expedição de alvará durante a tramitação da apelação.

A inexistência de saldo remanescente de bloqueio anterior descaracteriza a alegação de duplicidade de constrição judicial.

A composição do valor executado, com inclusão de penalidades e honorários legais, está amparada na legislação processual e é compatível com o reconhecimento parcial feito pelo devedor.

A extinção do cumprimento de sentença é medida adequada quando demonstrado o adimplemento integral da obrigação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, §1º; 85, §11; 924, II; Decreto-Lei 911/1969, art. 3º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1041549-61.2023.811.0041

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

APELADO: JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, que, nos autos de
Cumprimento de Sentença
movido por
JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA
, julgou extinto o processo com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o adimplemento integral da obrigação exequenda.

Sustenta que houve interpretação equivocada das normas legais pelo juízo monocrático, resultando em julgamento que deve ser reformado.

Afirma que permanece judicialmente vinculado o valor de R$ 101.309,00, (cento e um mil, trezentos e nove reais) bloqueado por meio do sistema SISBAJUD, relativo ao valor do veículo à época da apreensão (conforme Tabela FIPE).

Alega que tal valor, embora tenha sido objeto de decisão em agravo de instrumento que determinou sua liberação, jamais foi efetivamente disponibilizado à instituição financeira.

Relata que a determinação de novo bloqueio no valor de R$ 230.382,02 constitui excesso de execução, por configurar duplicidade de constrição e afronta ao princípio da menor onerosidade do devedor.

Aduz que há divergência injustificada entre os valores inicialmente pleiteados (R$ 101.309,00) e os valores atualizados posteriormente (R$ 117.333,40), além de majoração indevida dos honorários advocatícios.

Argumenta que, mesmo com a inclusão de perdas e danos, honorários e multa de 50% (Decreto-Lei 911/69), o valor apurado atinge apenas R$ 179.623,33, demonstrando excesso no montante bloqueado.

Por fim, requer a reforma do édito sentencial para: (I) o reconhecimento da suficiência do bloqueio inicial de R$ 101.309,00; (II) a liberação integral do segundo bloqueio de R$ 230.382,02; (III) subsidiariamente, a limitação do bloqueio ao valor de R$ 179.623,33, com liberação do excedente de R$ 50.758,69, devidamente corrigido.

O apelado apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a Liberação Imediata do Valor Incontroverso e no mérito, pleiteia pela a manutenção integral do
decisum
, e consequentemente o desprovimento do apelo.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de id. 324245387.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO PRELIMINAR - LIBERAÇÃO IMEDIATA DO VALOR INCONTROVERSO

Em contrarrazões o apelado suscitou preliminarmente a liberação imediata do valor incontroverso para que seja determinada a liberação imediata da quantia de R$ 179.623,33, sob o argumento de tratar-se de valor expressamente reconhecido como devido pelo próprio Apelante, inclusive no bojo das razões recursais.

A controvérsia trazida à apreciação nesta fase preliminar cinge-se à possibilidade de liberação de parcela incontroversa do crédito exequendo, antes do retorno dos autos à instância de origem.

Com efeito, verifica-se que o Apelante, de maneira reiterada, reconheceu a dívida no montante de R$ 179.623,33, inclusive consignando tal quantia em conta judicial.

No caso concreto, não compete a esta instância
ad quem
promover ou determinar a liberação da quantia diretamente, sobretudo diante da existência de apelação em trâmite, cujo juízo de origem preserva sua competência para os atos executivos e de natureza material.

Deve-se considerar, ainda, que o princípio da celeridade processual será observado com rigor nesta instância recursal, de modo a assegurar que, tão logo julgado o recurso, os autos sejam prontamente remetidos à origem, ocasião em que poderá o Apelado renovar o pedido de expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso.

Diante disso, deve o pedido ser indeferido neste momento, sem prejuízo da renovação da postulação perante o juízo da execução, após o retorno dos autos, caso mantido o reconhecimento do valor como incontroverso.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido preliminar formulado para a imediata liberação do valor.

VOTO - MÉRITO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o adimplemento da obrigação.

Em suas razões recursais, o banco sustenta, em síntese: (i) a existência de duplicidade de constrição judicial, uma vez que o valor de R$ 101.309,00, correspondente ao primeiro bloqueio via SISBAJUD, ainda estaria vinculado ao feito; (ii) a ocorrência de excesso de execução, defendendo que o valor legítimo da obrigação não ultrapassaria R$ 179.623,33; e (iii) a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a suficiência do primeiro bloqueio, liberar a segunda constrição integral ou parcialmente, bem como restabelecer a execução nos limites que entende devidos.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise da suposta duplicidade de constrição judicial e da alegada majoração indevida do montante executado, com repercussão na validade da sentença extintiva.

Da inexistência de duplicidade de constrição

A alegação de duplicidade de bloqueios bancários não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Não há qualquer indício de duplicidade de constrição nos autos. O juízo de origem já havia declarado inexistirem valores vinculados ao feito, afastando saldo remanescente da penhora anterior de R$ 101.309,00.

Além disso, o próprio banco reconheceu a regularidade da nova penhora e discriminou os valores devidos e excedentes. Assim, as medidas executivas são sucessivas e legítimas, não configurando duplicidade de bloqueio.

Do alegado excesso de execução

A tese recursal igualmente não merece prosperar quanto à alegada majoração indevida dos valores executados.

Inicialmente, impende destacar que, conforme reconhecido pelo próprio banco em manifestações pretéritas (id. 195834523 e 195834536), o valor da obrigação corresponde à soma entre o valor atualizado do bem alienado (R$ 117.333,40), conforme Tabela FIPE à época da apreensão, e a multa legal de 50% prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/1969 (R$ 57.198,44), totalizando R$ 174.531,84.

Entretanto, o valor total da constrição (R$ 230.382,02) resulta da incidência cumulativa de penalidades legalmente previstas no CPC, a saber:
multa de 10% sobre o valor da obrigação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC; honorários advocatícios de 10% na fase de cumprimento de sentença, nos moldes do mesmo dispositivo; honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, em percentual de 10%.

Confira-se:

Desse modo, revela-se legítima a composição dos valores apontada pelo exequente, notadamente diante do reconhecimento parcial do débito pela própria instituição financeira.

Assim, verifica-se que a sentença foi acertada ao afastar a alegação de excesso de execução, uma vez que os valores executados encontram respaldo na legislação processual e refletem a correta aplicação das penalidades e verbas devidas na fase executiva, inexistindo qualquer irregularidade a ser corrigida nesta instância recursal.

Da extinção da execução

Considerando-se que a obrigação foi plenamente adimplida mediante transferência à conta judicial dos valores exigidos na fase de cumprimento, a sentença recorrida bem aplicou o disposto no art. 924, II, do CPC.

Ao arremate, verifica-se que a sentença apreciou corretamente a controvérsia, inexistindo duplicidade de bloqueio ou excesso de execução, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Por fim, deixo de aplicar a majoração dos honorários recursais prevista no §11 do art. 85 do CPC, porquanto não houve condenação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025